Tribunal: TJES
Processo: 0006977-89.2018.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006977-89.2018.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL. ALÍQUOTA APLICÁVEL. ENQUADRAMENTO NO ITEM 16.01 (ATUAL 16.02) DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 10/2011. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em ação anulatória de débito fiscal visando à anulação de auto de infração que exigia o pagamento de multa e diferença de ISS sobre serviço de transporte de gás natural. A autora recolheu o ISS com alíquota de 2%, considerando o serviço enquadrado no item 16.01 da lista de serviços da Lei Complementar Municipal nº 10/2011, mas o Fisco Municipal entendeu que deveria ser aplicada a alíquota de 5%, sob o fundamento de que o serviço prestado estaria relacionado à exploração de gás natural (item 7.19 da mesma lista).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o serviço de transporte de gás natural prestado pela autora enquadra-se no item 16.01 (atual 16.02) da lista de serviços anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011, que prevê a alíquota de 2%; e (ii) verificar se o auto de infração lavrado pelo Fisco Municipal, exigindo a alíquota de 5% com base no item 7.19, é legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre a autora e a transportadora trata exclusivamente da prestação de serviço de transporte de gás natural, caracterizando-se como apoio logístico e não como serviço diretamente ligado à exploração de gás natural, o que afasta a aplicação do item 7.19 da lista de serviços.

4.

A subsunção do serviço ao item 16.01 (atual 16.02) da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011, que trata de serviços de transporte de natureza municipal, é correta, sendo devida a aplicação da alíquota de 2%.

5.

Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, reconhecendo que serviços de apoio logístico relacionados ao transporte de gás natural não podem ser tributados com alíquota de 5%, conforme entendimento consolidado nos autos da apelação cível nº 0008275-87.2007.8.08.0035.

6.

O auto de infração emitido pelo Fisco Municipal carece de validade, uma vez que o enquadramento correto é o de serviço de transporte, e não de exploração de recurso natural, o que invalida a exigência de diferença de ISS e multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença confirmada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a r. Sentença, em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em “ação anulatória de débito fiscal” ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS em face do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Pela sentença de fls. 1.260/1.262, o Juízo
a quo
julgou procedente ação para reconhecer a nulidade do débito tributário constituído por meio do auto de infração n° 45/2015.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0006977-89.2018.8.08.0030

REMETENTE:
JuízO de Direito da Vara da FAZENDA PÚBLICA de LINHARES

PARTES: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em “ação anulatória de débito fiscal” ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS em face do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Pela sentença de fls. 1.260/1.262, o Juízo
a quo
julgou procedente ação para reconhecer a nulidade do débito tributário constituído por meio do auto de infração n° 45/2015.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Autora, em razão do contrato celebrado com a empresa Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, recolheu ISS sobre o valor do serviço de transporte com alíquota de 2% (dois por cento), tendo como base o enquadramento no item 16.01 (atual item 16.02) da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011 (serviços de transporte de natureza municipal).

Nada obstante, sobreveio a lavratura de auto de infração para pagamento de multa e diferença de valor tributado, visto ter o Fisco Municipal considerado que deveria ter sido aplicada a alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o “serviço relativo à engenharia”, por entender que o serviço prestado se enquadra no item 7.19 da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011 (pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais).

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que o objeto do contrato firmado entre a Autora e a Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG é a “
prestação de serviço de transporte firme pelo transportador e carregador, na forma e condições estipuladas nos termos e condições gerais do TCG
”. Cuida-se, portanto, de mero apoio logístico à atividade de exploração de gás natural, não se confundindo com a própria atividade (de exploração de gás natural).

Outrossim, e na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não há qualquer relação do objeto do contrato com serviço “
diretamente ligado à exploração do recurso natural
, conforme o subitem 7.19 da lista de serviços”, como defendido pelo Fisco Municipal, revelando-se escorreita, portanto, a subsunção da hipótese ao item 16.01 (atual 16.02) da lista anexa ao Código Tributário Municipal, qual seja, “serviços de transporte de natureza municipal” e o recolhimento do ISS pela alíquota de 2% (dois por cento), tal como originalmente realizado pela Autora.

Nesse mesmo sentido, já se posicionou desta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento de idêntica
quaestio iuris
, como se vê no julgamento da apelação cível n. 0008275-87.2007.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira, assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL RECURSO INTEMPESTIVO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DÚVIDA QUANTO À ALÍQUOTA DE ISS INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA - COMPANHIA PORTUÁRIA QUE ATUA EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.127/2003 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA ATIVIDADE DESCRITA NO SUBITEM 7.19 DA LISTA DE SERVIÇOS INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 2% (DOIS POR CENTO). 1. Considerando que o apelante tomou ciência da sentença em 24/11/2017 (sexta feira), quando realizou carga dos autos, e que a contagem do prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do recurso iniciou em 27/11/2018 e encerrou em 08/02/2018, é intempestivo o recurso interposto em 21/03/2018. 2. Comprovado que a atividade-fim da autora é caracterizada pela prestação de serviço de apoio logístico à indústria petrolífera nas atividades de pesquisa, perfuração e exploração de petróleo e gás natural, a alíquota de ISS incidente sobre os serviços por ela prestados é a de 2% (dois por cento), prevista no art. 9º, V da Lei nº 4.127/2003 do Município de Vila Velha, observado o subitem 7.19 da lista de serviços anexa ao referido diploma legal. 3. Recurso de apelação não conhecido. Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença.”

No mesmo sentido, confira-se a apelação cível n.° 0008990-95.2017.8.08.0030, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE GÁS NATURAL. RECOLHIMENTO DE ISSQN COM BASE NO ITEM 16.01, CUJA ALÍQUOTA PREVISTA É DE 2%. MUNICIPALIDADE ENTENDE TRATAR-SE DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL, ITEM 7.19, CUJA ALÍQUOTA É DE 5%. SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA SANEADORA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. MÉRITO JULGADO. ATIVIDADE DE COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO PARA FINS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NÃO É ATIVIDADE DE APOIO À EXPLORAÇÃO DO RECURSO MINERAL. SIMPLES TRANSPORTE MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA, RECURSO PROVIDO. (...)

6. Mérito: Note-se que as atividades de apoio à exploração de gás natural relacionam-se com operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a descoberta e identificação de gás. Assim, para haja serviço de suporte à exploração de gás natural é imperativa a existência de movimentação de materiais destinados ao apoio na exploração e produção de gás, tais como cargas para ancoragem de sonda e plataformas, equipamentos de perfuração e tubulações, bem como meios para armazenar todo esse material de trabalho. Já a atividade de transporte envolve apenas a movimentação do produto em via terrestre, no intuito de distribuí-lo posteriormente, com o uso de sistemas de compressão e de descompressão, nos moldes da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 c/c Resolução ANP nº 41/2007. 7. Outrossim, é bem verdade que a delimitação do campo de incidência do tributo, constante tanto na LC nº 116/2003 (âmbito nacional) quanto na LC nº 010/2011 (âmbito municipal) ocorre por meio de uma lista anexa em que são elencados os serviços a serem tributados. 8. A jurisprudência do C. STJ, sob o Tema nº 132, entende que, não obstante tal lista seja taxativa, é admissível a leitura extensiva de cada item para que se enquadrem em serviços idênticos aos expressamente previstos. 9. Contudo, não pode o ente municipal valer-se de expressões genéricas para aplicação de ISSQN sob a alíquota que bem entender. 10. Com efeito, considerando a necessidade de incidência em itens próprios e específicos próprios da lista de serviços sujeitos à tributação pelo ISS, constantes na LC 116/2003 e LC municipal 010/2011, vislumbro que o Auto de Infração lavrado contra a Apelante não merece subsistir por considerar que o serviço em comento deve ser enquadrado como serviços de transportes municipais, e não atividade de apoio à exploração de gás natural. 11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e provido.

Repise-se, portanto, que, ao julgar procedente o pleito autoral, o MMº. Juiz de Direito
a quo
pautou-se no entendimento reafirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça quanto a matéria.

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões